Tribunal: TJDFT
Processo: 0748213-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. MANDADOS JUDICIAIS. NORMATIZAÇÃO INTERNA. INSTRUÇÃO 4, DE 25 DE AGOSTO DE 2020. PORTARIA GC 155, DE 9 DE SETEMBRO DE 2015. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONTAGEM NOS AFASTAMENTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente as sugestões apresentadas pelas entidades que representam os oficiais de justiça para permitir que os integrantes do grupo de risco da Covid-19 cumpram os mandados por qualquer meio eletrônico e os redistribuam apenas em caso de necessidade de diligência externa.
2. Ao permitir o cumprimento dos mandados por meio de qualquer aplicativo de mensagem eletrônica e incluir os servidores do grupo de risco nas tentativas de realização de intimações, citações e demais atos por esses meios, a decisão compatibilizou o interesse público com o direito à saúde dos oficiais de justiça.
3. A entidade sindical recorrente não apresentou qualquer argumento apto a demonstrar a impossibilidade de cumprir os novos mandados judiciais no prazo de 20 (vinte) dias, não havendo, pois, justificativa para unificar o prazo de cumprimento dos mandados distribuídos após 31 de agosto de 2020 com os represados no período de 17 de março e 31 de agosto de 2020.
4. Recurso não provido.